Tribunal: TJDFT
Processo: 0727208-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0727208-14.2021.8.07.0000 Agravante LUZIA VERAS DE MELO JORGE Agravados ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça para este recurso, posto que presentes os seus pressupostos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUZIA VERAS DE MELO JORGE, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0707404-74.2019.8.07.0018) que tem como exequente ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO. A decisão agravada determinou a penhora de 10% sobre os rendimentos percebidos perante a sua fonte pagadora para satisfazer o débito decorrente da condenação no pagamento de honorários de advogado (ID 97992992): “Reporto-me à decisão ID 93098141, que determinou (I) a penhora de parte da renda salarial líquida da parte exequente, fixada no percentual de 10% (dez por cento); (II) a expedição de ofício ao Instituto de Previdência do Distrito Federal (IPREV-DF) para lhe dar ciência da decisão e para promover o desconto/penhora na folha salarial da parte devedora, LUZIA VERAS DE MELO JORGE , CPF 399.879.301-15, mês a mês, até o limite de R$ 87.840,96. A parte executada, por sua vez, apresentou impugnação à penhora, ID 95258051, alegando que a penhora é manifestamente ilegal, devendo ser combatida, uma vez que a única renda de uma pessoa idosa, com câncer, que recebe pensão por morte inferior a 40 salários mínimos. A parte exequente requereu a rejeição da impugnação apresentada pela parte executada e a majoração do o percentual de penhora para 30% sobre a verba salarial líquida, ID 97352263. É o relatório. Decido. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis, em consonância ao disposto no art. 833, inciso IV, do CPC. Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). No caso em análise, embora a parte executada alegue a idade avançada, 85 (oitenta e cinco) anos de idade, e o fato de sofrer de doença grave, no caso câncer de mama em estágio avançado (CID 10 C50), juntando diversos documentos, IDs 95258053/95258092, para demonstrar suas despesas, não restou evidenciado que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) da sua renda salarial líquida irá comprometer sua subsistência digna ou de seus familiares. A propósito, segundo declaração de ajuste anual juntada aos autos, ID 84911992, extrai-se que a executada recebeu rendimento anual no último exercício, no valor de R$ 148.953,96 (cento e quarenta e oito ml, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos) do Instituto de Previdência do Distrito Federal (IPREV-DF). Além disso, possui imóvel próprio, não tem dependentes e não apresenta dívidas ou ônus reais. Portanto, os rendimentos e o patrimônio da executada demonstram capacidade de suportar a penhora, fixada em apenas 10% de sua remuneração líquida, sem qualquer prejuízo a sua subsistência ou dignidade. Outrossim, cumpre mencionar que foram realizadas anteriormente diversas tentativas de satisfação do crédito por meio de consulta aos Sistemas BACENJUD, ID 52008580, e, RENAJUD, ID 61732972, restando todas as diligências infrutíferas. 1 _ Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora ID 95258051. 2 _ Preclusa a presente decisão, oficie-se ao Instituto de Previdência do Distrito Federal (IPREV-DF), nos termos da decisão ID 93098141. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. HENALDO SILVA MOREIRA Juiz de Direito”. Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, julgados com a seguinte decisão (ID 99381208): ”Trata-se de embargos de declaração propostos por LUZIA VERAS DE MELO JORGE, parte executada, ID 98609014, em face da decisão ID 97992992. A embargante alega que a decisão embargada é omissa e obscura, ao concluir que não restou comprovada a existência de dívidas e ônus reais a comprometer a sua pensão. Aduz que decisão encontra-se em dissonância as provas apresentadas na impugnação, segundo as quais (I) está sofrendo diversas execuções fiscais; (II) não teve condições de pagar o IPTU dos imóveis; (III) foi realizado parcelamento nas concessionárias de energia e água; e (IV) possui gastos com medicamentos para o tratamento do câncer e outros gastos básicos com a sua subsistência e com convênio médico, que é necessário para que possa continuar seu tratamento oncológico. Em contrarrazões, ID.99257840, ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, a parte exequente requer a rejeição dos embargos, alegando que não há qualquer omissão ou obscuridade para o seu acolhimento . É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 97992992, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a decisão, ID 97992992, não contém qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. I. Brasília - DF, data e hora conforme assinatura eletrônica. HENALDO SILVA MOREIRA Juiz de Direito”. Narra a peça recursal que a agravante tem 85 (oitenta e cinco) anos de idade e foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado (CID 10 C50). Afirma que é inquestionável que a proteção emanada do artigo 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior assegurar o mínimo existencial ao executado/devedor, lhe assim a manutenção do princípio da dignidade da pessoa humana. Defende que a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, o que não se pode confundir com outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. Sustenta que os honorários advocatícios não são equiparados às prestações alimentícias para efeito de incidência da exceção à impenhorabilidade prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do CPC/2015 (REsp 1.815.055). Ao final pede a tutela recursal para suspender a penhora até o julgamento do presente agravo, e no mérito para revogar a decisão do Juízo a quo em definitivo. Para isso, afirma que ficou comprovada a situação de vulnerabilidade econômica da agravante, pois sua única fonte de renda é uma pensão por morte, que está com câncer, que tem altos gastos com medicamentos para realizar o tratamento, que tem idade avançada, que a penhora na sua única fonte de renda prejudicará a sua subsistência, bem como o “risco de lesão grave e difícil reparação”, pois o valor penhorado é verba alimentar, o qual é indispensável para a sua subsistência (ID 28451659). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. A execução é útil e de interesse do credor, que através da tutela jurisdicional executiva do Estado procura receber o que lhe é devido, mas ao mesmo tempo, a execução de processar-se-á da forma menos onerosa para o devedor. No caso, apesar da alegação da parte agravante de que o tratamento de câncer consome grande parte de sua renda, o a tornaria incapaz de arcar com o débito, a prova nos autos é em sentido contrário. A declaração de imposto de renda comprova sua renda anual de R$ 148.953,96, portanto cerca de R$ 11.457,99 por mês (ID 84911992) do Instituto de Previdência do Distrito Federal (IPREV-DF). Dessa forma, possui imóvel próprio, não tem dependentes e não apresenta dívidas ou ônus reais, o que demonstra capacidade de suportar a penhora determinada na decisão recorrida. Ademais, já foram realizadas diversas tentativas sem sucesso de satisfação do crédito por meio dos Sistemas BACENJUD (ID 52008580) e RENAJUD (ID 61732972), o que autoriza outros tipos de medidas como adotada pelo juízo de primeiro grau. Assim, diante das provas quanto à existência de vencimentos percebidos pela parte Executada perante fonte pagadora em patamar suficiente para satisfazer o crédito sem atingir o mínimo existencial nem a sua dignidade, não há razão para reformar a decisão recorrida. Indefiro o pedido de tutela recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator